Tribunal: TCU
Processo: 014.145/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1509/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Maranhão sobre os indícios de irregularidade na remuneração de 2 (dois) empregados do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão (CRF-MA) sob o valor original de R$ 107.106,50; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, em linhas gerais, a ora representante teria apresentado as seguintes alegações: (i) indevida cumulação da remuneração inerente ao cargo efetivo com a integralidade da remuneração do cargo em comissão em favor de Raiflan Matias da Silvas, em dissonância com o limite de 55% previsto na Lei n.o 8.911, de 1994; e (ii) indevida cumulação da remuneração inerente ao cargo em comissão com a função de confiança em favor de Raildney Tatiana Lisboa Guimarães; Considerando que, após a análise final do feito, a Sefip teria proposto o conhecimento da presente representação, não tendo anotado, contudo, a procedência ou a improcedência desta representação, sem prejuízo, todavia, de sugerir o envio de alerta ao CRF-MA sobre a necessidade de publicar as providências adotadas sobre o resultado da apuração desses indícios de irregularidade no sítio oficial da referida entidade; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, devendo anotar como prejudicada, todavia, a apreciação de mérito desta representação, diante da necessidade de o CRF-MA passar a avaliar toda a documentação apresentada sobre os aludidos indícios de irregularidade, devendo informar o TCU sobre o resultado da apuração e solução das eventuais falhas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", 235, 237, inciso I e parágrafo único, e 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação, sem prejuízo, todavia, de anotar como prejudicada a apreciação de mérito do feito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, passando a prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.145/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Pedro Henrique Oliveira Castelo Branco, como Procurador da República no Estado do Maranhão. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão (CRF-MA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. fixar o prazo de 90 (noventa) dias, contados da notificação desta deliberação, para que a administração do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão (CRF-MA) avalie toda a documentação apresentada no presente processo sobre os anunciados indícios de irregularidade, devendo o CRF-MA informar o TCU sobre o resultado da plena apuração e da efetiva solução das eventuais falhas ao final do referido prazo; 1.7.2. informar à presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão que o não atendimento à medida fixada pelo item 1.7.1 deste Acórdão dentro do correspondente prazo poderá configurar o indevido descumprimento de decisão do Tribunal, sujeitando os responsáveis à consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, sem precisar aí da prévia audiência dos infratores, nos termos do art. 268, § 3o, do RITCU; 1.7.3. enviar a cópia deste Acórdão, com a integral cópia eletrônica de todo este processo, à administração do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo ali assinalado; e 1.7.4. enviar a cópia deste Acórdão ao Exmo. Sr. Pedro Henrique Oliveira Castelo Branco, como Procurador da República no Estado do Maranhão, para ciência.